Tribunal: TCU
Processo: 031.815/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 698036, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 698036, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA A DESASTRE. (no da TCE no sistema: 2090/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4160/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Vilson Gonçalves (Prefeito nas gestões 2017-2020 e 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Aveiro (PA) por meio da Portaria no 2.061, de 29/8/2019, com vistas à execução de "ações de defesa civil"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 66-69), a confirmarem a boa e regular aplicação dos recursos, tendo sido constatada falha de natureza meramente formal na prestação de contas ao órgão repassador, consistente na apresentação de elementos alheios ao objeto do ajuste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acolher as alegações de defesa do responsável Vilson Gonçalves (CPF: XXX.519.402-XX); b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas do responsável Vilson Gonçalves (CPF: XXX.519.402-XX), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à falha de natureza meramente formal na prestação de contas ao órgão repassador consistente na apresentação de elementos alheios ao objeto do ajuste; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 031.815/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vilson Goncalves (XXX.519.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Aveiro (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alice da Rocha Goncalves (31602/OAB-PA), representando Vilson Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.